Tribunal: STF
Processo: HC 175147
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – PROCESSO – INSTRUÇÃO – EMBARALHAMENTO. A tentativa de ocultar objetos relacionados ao esclarecimento dos fatos, alterando a cena do crime e induzindo depoimentos de testemunhas, sinalizada a periculosidade tornando viável a custódia.